Tribunal: TJPA
Processo: 0811797-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811797-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO DIAS NETO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C ART. 14, II, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DO CRIME. PERICULOSIDADE DO RÉU PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 8 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto de custódia preventiva do paciente, quando vê-se que estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi e pela natureza do crime em tela – e a conveniência da instrução criminal, dada a necessidade de proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados à menor, considerando que ele é vizinho da vítima.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de R. D. N., em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breves/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0801793-75.2022.8.14.0010.

Consta da impetração que o paciente está preso preventivamente desde o dia 15.08.2022, por suposta prática do delito previsto no art. 217-A c/c art. 14, II, do CP, contra a menor S. O. S., de 07 (sete) anos de idade.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos: (i) inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema pois não haveria provas contundentes nos autos de que o delito tenha ocorrido, somente o relato da vítima; (ii) possuir predicados pessoais favoráveis que autorizam responder ao processo em liberdade. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

Afirma,
in litteris
: “(...)
por meio dos antecedentes criminais, conclui-se que o Paciente não se utiliza do crime como meio de vida, muito pelo contrário, o Peticionante é homem trabalhador que busca incessantemente prover melhor qualidade de vida para si e para sua esposa, como demonstra declaração de trabalho assinada por seus vizinhos e conhecidos, sua CTPS que é assinada todos os anos, uma vez que o mesmo trabalha por temporada como medidor de madeira, ambos em anexo. Dessa via, visto que não existem maus antecedentes que desabonem a boa índole e reputação idônea do Paciente, tal fato pressupõe fortes indícios de que estando em liberdade, não praticará delitos
(...)”.

Alega ainda que o decreto de prisão preventiva não demonstrou que a liberdade dele representa risco concreto para a ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, também não demonstrou concretamente que o suposto risco não pode ser evitado por medida cautelar menos gravosa, não explicou porque a prisão é o único modo de proteger os interesses cautelares.

Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que, em liberdade, responda ao processo, determinando, outrossim, a expedição do competente alvará de soltura. Ao final, a concessão definitiva da ordem.

Foi indeferida a concessão liminar da ordem, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora.

Solicitadas as informações a autoridade coatora esta informou (ID n. 5343429) que:

“(...) 4. Na Ação Penal de n 0801793-75.2022.8.14.0010, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do ora paciente R. D. N. no dia 12/8/2022, no bojo da conclusão relativa ao Inquérito Policial no 00471/2022.100080-0, imputando-lhe a suposta prática do delito previsto no art. 217-A, na forma do art. 14, II, do Código Penal (CP), conforme consignado no ID 74324743 - Pág. 21-25.

5. No dia 13/8/2022, o Ministério Público denunciou o acusado como incurso nas penas do referido crime contra a dignidade sexual de vulnerável, na forma tentada, bem como exarou parecer favorável à decretação da prisão preventiva de R. D. N. (ID. 74374205 - Pág. 1-5):

6. Em 14/8/2022, este Juízo recebeu a exordial acusatória, bem como decretou a prisão preventiva de R. D. N., consignando a presença dos requisitos autorizativos da custódia cautelar, nos seguintes termos (ID. 74387396 - Pág. 1-5):

Omissis.

7. Na data de 16/8/2022, durante a audiência de custódia alusiva ao cumprimento do mandado de prisão preventiva, a Defesa pugnou pela revogação de segregação cautelar, alegando ausência dos requisitos autorizativos da medida, com especial destaque às condições favoráveis que seriam ostentadas pelo custodiado, sendo tal pleito indeferido pelo Juízo, nos seguintes termos (ID. 74635078 - Pág. 1-3):

Em relação ao pleito defensivo de concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, verifico que não merece guarida, eis que, em juízo prelibatório, constato que não ocorreu alteração do quadro fático-jurídico que ensejou a decretação da custódia preventiva – nos termos da decisão registrada sob o ID 74387396 –, especialmente pelo fato de a vítima ser vizinha do acusado, possuir 7 (sete) anos de idade e haver narrado, em sede de escuta especializada, que esta é a segunda vez que o acusado adota tal conduta, o que denota a periculosidade concreta do investigado, assim como justifica a manutenção do decreto de segregação cautelar para salvaguardar a ordem pública e a instrução processual penal. Por tais motivos, indefiro o pleito defensivo e mantenho a prisão preventiva decretada anteriormente.

8. Seguindo trâmite regular processual, em 8/9/2022, realizou-se audiência de instrução e julgamento, ocasião em que, após as oitivas da vítima e das testemunhas e do interrogatório do réu, a Defesa vocalizou novo pleito de revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público se posicionado contrariamente a tal pleito.

9. Este Juízo indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva, momento em que foi consignado que, em juízo prelibatório, percebe-se a existência de indícios de autoria e materialidade decorrentes da instrução processual, bem como o estado de liberdade do réu representaria risco ordem pública e à manutenção da integridade física e psíquica da vítima, conforme se depreende da decisão registrada no ID 76868141:

No fim da audiência de instrução, a Defesa Técnica requereu a revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória ao réu, ao argumento de que está encerrada a instrução probatória; o acusado possui condições pessoais favoráveis; compromete-se a mudar de residência, passando a residir com uma filha, no outro lado da cidade de Breves; em caso de eventual condenação por tentativa de estupro de vulnerável, a pena aplicada seria inferior a 8 (oito) anos, o que não justificaria a manutenção da segregação cautelar. Por sua vez, o Ministério Público posicionou-se contrariamente ao pleito defensivo, ao argumento de que a audiência de instrução trouxe provas acerca da materialidade e da autoria delitivas, tendo esclarecido a realização de conduta em desfavor de criança de 7 (sete) anos de idade com oferecimento de R$ 2 (dois reais) para a prática de ato libidinoso, sendo o acusado contumaz em assediar mulheres, pugnando pela manutenção da decisão registrada sob o ID 74387396.

Deliberação: ao fim da instrução probatória, a Defesa Técnica requereu a revogação da prisão preventiva do réu – com a consequente concessão de liberdade provisória –, tendo o Ministério Público se posicionado contrariamente a tal pleito. Decido. Em juízo prelibatório, verifico que as provas produzidas na audiência de instrução realizada nesta assentada ratificaram a existência de prova de materialidade e indícios de autoria que justificam a manutenção da prisão preventiva, eis que subsistem os requisitos decorrentes da conjugação dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. O “fumus comissi delicti” corporifica-se pelo Relatório de Atendimento Psicológico e pelo depoimento judicial da vítima quanto à conduta do acusado baixar o short e mostrar sua genitália, com posterior oferecimento de R$ 2 (dois reais). Por outro lado, o “periculum libertatis” advém do fato de o réu ser vizinho da vítima e ter convidado, por mais de 1 (uma) oportunidade, a ofendida para vir a sua casa, sendo que, no segundo convite, teria mostrado seu órgão sexual para criança de 7 (sete) anos de idade, o que denota reiteração delitiva com aptidão concreta para vulnerar a ordem pública, sendo indene de dúvida a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Assim, tendo sido produzidos elementos probatórios sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no mesmo sentido dos indícios indicados na decisão registrada sob o ID 74387396, indefiro o pleito defensivo e mantenho a prisão preventiva do réu RAIMUNDO DIAS NETO, ante a subsistência dos requisitos justificadores da segregação cautelar.

10. Atualmente, o processo encontra-se na fase de apresentação de alegações finais escritas, nos termos do art. 403, $3, do Código de Processo Penal (CPP). (...)"

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pela denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se ainda, o writ ao argumento de falta de fundamentação concreta do decreto preventivo, o qual teria sido baseado em ilações abstratas acerca da gravidade abstrata do delito e do clamor público, sem que exista, nos autos, quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

Importante ressaltar que não foi acostada cópia da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente.

O decreto segregacionista, datado de 14.08.2022, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora encontra-se assim fundamentado:

“(...) Em progressão, verifico que os requisitos do fumus comissi delicti - que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” - estão conjuntamente presentes no caso em análise. Em relação ao fumus comissi delicti, consta nos autos Relatório de Atendimento Psicológico, no qual a vítima relata que seu vizinho - o acusado R. D. N. - “ofereceu dois reais e baixou a calça e ficou mostrando pra mim” (ID. 74324743 - Pág. 7). Ademais, o depoente Elian Duarte Balieiro, irmão da vítima, esclarece que, após a ofendida ter lhe contado sobre o que acontecera, indagou ao vizinho Raimundo Dias Neto sobre tal conduta, ocasião em que o acusado admitiu que “disse para E. ‘vem prá cá’ e abaixou a calça logo em seguida” (ID. 74324743 - Pág. 10). Diante de tal quadro fático, verifico, em juízo prelibatório, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas para caracterizar o requisito do fumus comissis delicti, sendo certo que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se conferir especial relevo à vítima, no contexto da apuração de delitos contra a dignidade sexual, os quais são cometidos geralmente na clandestinidade – portanto, sem outras testemunhas do fato –, podendo tal entendimento ser exemplificado pelo decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.755.652/MS e no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.824.358/MG. Por outro lado, o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a reiteração do modus operandi do delito imputado ao acusado – mostrar a genitália para uma vizinha com 7 (sete) anos e oferecer dinheiro em troca de atos libidinosos –, fato que denota sua periculosidade social e a consequente necessidade de decretação da custódia cautelar, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 587.553. Conforme consta da escuta especializada da ofendida, o denunciado já teria praticado a conduta anteriormente, inclusive tendo chamado a menor de idade para ingressar na residência do acusado (ID. 74324743 - Pág. 7), sendo conhecido por “mexer” com mulheres na rua, conforme declarado por Elian Duarte Balieiro, irmão da vítima (ID. 74324743 - Pág. 12). Nessa quadra, mostra-se imperiosa a decretação da prisão preventiva do acusado com o fito de evitar a possível reiteração delitiva, sendo tal fundamento suficientemente capaz de justificar a medida excepcional, nos termos da jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal, podendo ser citado, por todos, o julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus nº 198.386/RJ. Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados. Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública à ameaça decorrente do estado de liberdade do acusado. Por fim, lastreado na inteligência da Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, saliento que “[a]s condições pessoais do custodiado não são determinantes para a concessão de liberdade, mormente quando estiverem presentes os requisitos que ensejam a prisão preventiva”, sendo certo que, na presente fase da persecução penal do caso concreto, a custódia cautelar é medida proporcional, suficiente e adequada. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE R. D. N., vulgo “Marcelo”, ante o preenchimento dos pressupostos e requisitos legais. (...)”

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos demais documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais, teria, em pelo menos duas ocasiões, oferecido dinheiro e mostrado seu órgão sexual para a vítima S. O. S., de apenas 7 (sete) anos de idade, que reside próximo a sua residência.

Segundo o magistrado, o paciente é tido como pessoa que tem o hábito de assoviar para mulheres na rua, que já teria feito em outro momento para a vítima, que repisa-se, tem apenas 07 (sete) anos de idade, desta forma entende-se pela necessidade do decreto cautelar.

Assim, incabível a assertiva de falta de justa causa para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime.

Como bem asseverou a autoridade coatora, em seu decreto, não se pode olvidar que o paciente reside próximo à vítima, tendo, portanto, conhecimento do local que se abriga, de modo que, em liberdade, estar-se-ia priorizando a liberdade do Paciente à da vítima que necessitaria viver com restrição temendo alguma violência sexual.

A conduta atribuída ao Paciente, aliás, altamente reprovável, é dotada de extrema gravidade, o que evidencia, sim, a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do Paciente, pois este tipo de comportamento, o qual, infelizmente, e para o desassossego da sociedade, tem se revelado frequente, é crime de alta periculosidade, tendo em vista a atuação do pedófilo para com a vítima, e seu comportamento aparentemente normal no meio social.

Deste modo, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo, a fim de que seja resguardada a ordem pública, para proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados à menor; bem como, para a conveniência da instrução criminal.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. TESES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do recorrente, que, aproveitando-se da confiança que lhe foi depositada, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a sobrinha de sua companheira ? criança, com menos de 14 anos de idade à época dos fatos ?, utilizando, a fim de intimidar a menor, uma arma de fogo, chegando a introduzir o artefato na genitália da vítima. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu responder a outra ação penal, por estupro de vulnerável e estupro, nos quais, ao que parece, utilizava de modus operandi semelhante ao tratado em tela, demonstram risco ao meio social e revelam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Os pleitos relativos à necessidade da soltura do recorrente ante o risco de contaminação pela COVID-19, bem como à ausência de contemporaneidade da custódia, não foram apreciados pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça ? STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

5. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 144.383/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/10/2022